Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711267-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Ciente da petição de ID 23494461 e documentos que a acompanham. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 19:15:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator